Tribunal: TJES
Processo: 5014470-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014470-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HIAGO FERREIRA DE ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014470-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HIAGO FERREIRA DE ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PAD. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que os aparelhos celulares apreendidos não foram encontrados em posse do reeducando, que a única testemunha (mulher com quem foi encontrados os celulares) não foi identificada ou sequer ouvida, bem como, a inconsistência entre os dizeres do PAD que alega que o reeducando não autorizou o acesso ao celular, não fornecendo a senha deste, e o Livro de Ocorrência afirmando que o apenado autorizou o acesso. 2 Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014470-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HIAGO FERREIRA DE ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por HIAGO FERREIRA DE ANDRADE, em face da decisão que reconheceu a prática de falta grave.

Em suas razões, sustenta que o reconhecimento de falta grave é nulo, eis que a única testemunha não foi qualificada e há incongruência entre dizeres do PAD e do Livro de Ocorrência.

Por outro lado, afirma a ausência de provas suficientes a ensejar uma condenação por falta grave.

Desta forma, deve se considerar que os aparelhos celulares apreendidos não foram encontrados em posse do reeducando, que a única testemunha (mulher com quem foram encontrados os celulares) não foi identificada, ou sequer ouvida, bem como há inconsistência entre os dizeres do PAD que alega que o reeducando não autorizou o acesso ao celular, não fornecendo a senha deste, e o Livro de Ocorrência afirmando que o apenado autorizou o acesso.

No que tange à alegação do Ministério Público, de que não foi juntada cópia da mídia relativa à audiência de justificação, designada para processamento do referido PAD e da qual consta o interrogatório do agravante, esta se encontra presente no id 9886691, e, em consulta ao SEEU, observei que tal audiência foi realizada em 24/04/2024.

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca sobre a autoria e materialidade dos fatos, não reconheço o cometimento de falta grave.

Forte nesses fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para afastar o reconhecimento de falta grave pelo reeducando.